Tribunal: STF
Processo: RHC 59327
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-13
Data de publicação: 1981-10-13

Ementa:
"HABEAS CORPUS". CITAÇÃO-EDITAL. DA-SE A CITAÇÃO-EDITAL, SEM
INFRINGENCIA AO ART. 361, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SE O OFICIAL
DE JUSTIÇA CERTIFICA QUE, NOS ENDERECOS, DE RESIDÊNCIA E TRABALHO,
INDICADOS PELO ACUSADO NO AUTO DE QUALIFICAÇÃO, NÃO FOI ESTE
ENCONTRADO, OU POR NÃO EXISTIR A RUA, OU POR NÃO SER CONHECIDO O RÉU
NO LOCAL. NÃO E NULA A CITAÇÃO POR EDITAL, PELO SÓ FATO DE NESTE,
NÃO SE INSERIR O ENDERECO DA RESIDÊNCIA DO ACUSADO, CONSTANDO,
ENTRETANTO, OS REQUISITOS ESSENCIAIS, A TEOR DO ART. 365, DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL. NO CASO CONCRETO, AINDA, SEQUER RESTOU
EFETIVAMENTE PROVADO QUE, A ÉPOCA DA CITAÇÃO, O RÉU RESIDISSE NO
ENDERECO QUE AFIRMA. A OMISSAO DA RESIDÊNCIA DO PACIENTE NÃO PODE
SER CLASSIFICADA ENTRE AS FORMALIDADES ESSENCIAIS, PARA EFEITO DE
ANULAR A CITAÇÃO, "UT" ART. 564, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PEDIDO CONHECIDO COMO ORIGINARIO. "HABEAS CORPUS" DENEGADO.